Tribunal: TCU
Processo: 015.982/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de consulta, por meio da qual o Senador Paulo Rocha, Lider da Bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, solicita a esta Corte orientações sobre a implementação da Lei Complementar 195/2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, durante o período eleitoral, em razão de vedações impostas pela Lei 9.504/96 às transferências de recursos da União aos entes federados. Considerando que o autor da consulta não se encontra relacionado no rol de legitimados a formular consultas a esta Corte, conforme art. 264 do RI/TCU (§ 4o da instrução); Considerando a existência de processo em tramitação neste Tribunal, TC Processo 015.980/2022-7 , em cujo âmbito o Tribunal poderá se manifestar sobre temas similares ao objeto da presente consulta (§ 10 da instrução); Considerando que, em vista do exposto, a unidade técnica propõe uniformemente o não conhecimento da presente consulta, por não atender os requisitos estabelecidos nos arts. 264 e 265 do RI/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente consulta, por não atender os requisitos estabelecidos nos arts. 264 e 265 do RI/TCU; b) encaminhar à Autoridade Consulente cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica (peça 5), informando-a, na oportunidade, sobre a existência do processo TC Processo 015.980/2022-7 , em cujo âmbito o Tribunal poderá se manifestar sobre temas similares ao objeto da presente consulta, cujo andamento poderá ser acompanhado por meio do sistema push disponível no portal eletrônico desta Corte; c) arquivar os presentes autos nos termos do art. 265 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.982/2022-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.